Tribunal: TJDFT
Processo: 0745872-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745872-30.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VYNYSSYUS VIANA NASCIMENTO AGRAVADO: ERIKA UMEZU MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VYNYSSYUS VIANA NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RESCISÃO CONTRATUAL” ajuizada por ERIKA UMEZU MENDES: Recebo a emenda ID 71330191. O feito seguirá como ação de rescisão de contrato, pelo procedimento comum. Inclua-se no polo ativo Paula Yume Umezu Mendes e, no polo passivo, José Mário Xavier de Paiva, Jovino Aguiar Souza e Fernando Henrique Campos Azevedo. Retifique-se a autuação. Cuida-se de ação de rescisão de contrato promovida por ERIKA UMEZU MENDES e outros em desfavor de VYNYSSYUS VIANA NASCIMENTO e outros, partes devidamente qualificadas. Resumidamente, trata-se de ação de conhecimento, com pedido liminar, por meio da qual postula a parte requerente postula a rescisão do contrato outrora entabulado com o primeiro réu, tendo por objeto a alienação do veículo Marca/modelo: FORD/KA SE 1.0 HA Ano e modelo: 2015/2015 Placa: PAC 7379/DF Chassi: 9BFZH55L1F8203253, Renavam: 01040441146 Tipo de veículo: CARRO Categoria: particular Cor: prata. A parte autora afirma que toda a negociação foi realizada pelo requerido José Mário Xavier de Paiva, que teria apresentado à requerente, um comprovante de transferência eletrônica – TED, falso. A autora afirma que o réu José Mário, teria lhe solicitado que transferisse para o requerido Vynyssyus, o que de fato ocorreu. Assevera a autora que o réu Vynyssyus teria transferido a quantia de R$ 26.000,00 para os dois últimos réus. Afirma, por fim, que não recebeu nenhuma quantia e que o réu Vynyssyus se recusa a devolver-lhe o bem. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que seja determinada a apreensão do veículo. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, são relevantes e estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o teor dos documentos que instruem a inicial, os quais evidenciam que autora, em tese, foi vítima de golpe perpetrado pelo requerido José Mário Xavier de Paiva, que teria induzido a requerente a transferir a propriedade do veículo sub judice ao réu Vynyssyus, após a apresentação do comprovante de depósito alegadamente falso (documento ID 63616546. Nesse passo, registro que o requerido Vynyssyus, com a intermediação do réu José Mário, teria transferido a quantia de R$ 26.000,00 para os dois últimos réus, apesar do veículo se encontrar nome da autora Erika (documento ID 64974303). Por fim, assevero que o réu Vynyssyus não compareceu perante a Autoridade Policial, oportunidade em que poderia melhor esclarecer os fatos envolvendo a negociação do veículo. Por essas razões, DEFIRO A LIMINAR para DETERMINAR a busca e apreensão do veículo Marca/modelo: FORD/KA SE 1.0 HA Ano e modelo: 2015/2015 Placa: PAC 7379/DF Chassi: 9BFZH55L1F8203253, Renavam: 01040441146 Tipo de veículo: CARRO Categoria: particular Cor: prata, o qual se encontra na posse do primeiro réu. O Agravante sustenta que a compra e venda do veículo foi intermediada por terceiro que não repassou o valor pago à Agravada. Conclui que, assim como a Agravada, foi vítima de estelionato. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja “revogada a medida liminar que determinou a busca e apreensão do veículo” e “nomeado o Sr. Vynyssyus Viana Nascimento, agravante, como depositário do veículo”. Preparo recolhido (IDs 20602851 e 20602852). É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da decisão agravada, não se divisa, com a clareza necessária, a probabilidade do direito que é indispensável à concessão da tutela de urgência, tendo em vista que não há nenhum elemento de convicção a respeito da participação do Agravante no estelionato praticado. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito, não se legitima a tutela de urgência, na medida em que o estelionato em princípio não infirma a tradição operada. Acerca desse pressuposto legal, vale colacionar o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). A indefinição probatória sobre a exata circunstância do negócio jurídico e a eficácia da transmissão dominial do automóvel desautoriza o deferimento da tutela de urgência e torna imperiosa a observância do contraditório. A respeito de situação similar, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. GOLPE DA OLX. FRAUDE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DINÂMICA DOS FATOS. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, a demanda necessita de maior dilação probatória, existindo, neste momento inicial do processo, imprescindibilidade de instrução probatória. 3. A lide requer dilação probatória mais ampla, para que seja apurada a conduta de cada litigante no evento danoso, e constatada a responsabilidade de cada parte. 4. Neste momento, entendo que a manutenção do arresto pode ocasionar lesão ao agravante, mostrando-se prudente aguardar o contraditório para melhor exame das circunstâncias, devendo, deste modo, confirmar a liminar deferida no sentido de tão somente efetuar a restrição de transferência no sistema RENAJUD - até decisão de mérito. 5. Eventual consentimento de tutela provisória sem nenhuma restrição judicial, neste momento, baseada apenas nas alegações declinadas em sede de “notitia criminis”, no âmbito administrativo (ocorrência policial), sem o efetivo contraditório com as alegações das partes, realizado no âmbito judicial, torna-se prematura e precipitada. 6. O litígio requer acurada análise investigativa, para que seja apurado o nexo causa entre a conduta dos envolvidos e as alegações postas, porquanto deve ser esclarecido se a ação dos litigantes e dos supostos fraudadores estão dissociadas ou se há conluio nas condutas, em que um terceiro mediou à ação dos envolvidos, com a omissão das partes (comprador e vendedor) em noticiar suas ações, notadamente à intermediação da compra do automóvel. 7. Ressalte-se que, embora não se pretenda, nesta sede de análise sumária, exaurir o debate, indubitável é que o fato e a matéria em disputa contêm questões de alta indagação que merece apurada e detalhada análise probatória, nada impedindo que a medida seja novamente apreciada pelo juízo de origem no decorrer da instrução probatória. 8. Não obstante a tese levantada pelo agravante de que realizou a venda do veículo a um terceiro de boa-fé, deve ser salientado que, conquanto exista a informação nos autos de que o veículo está em nome de um terceiro (informação do RENAJUD), não há elementos, neste momento processual, que corroborem a tese da venda (DUT, recibo, comprovante de transferência dos valores). Aliás, não é possível verificar se a venda se deu antes ou depois da citação da ação principal. 9. O novo Código de Processo Civil, de maneira expressa, consagrou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8° do novo Código de Processo Civil), devendo, assim, no caso em apreço, conservar a proibição de transferência do veículo no sistema RENAJUD até posterior análise das responsabilidades das partes envolvidas, observando-se a legislação processual civil. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGI 0706149-38.2019.8.07.0000, 7a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 14/08/2019). Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Ressalve-se, apenas, que até a solução do litígio deve ser implementada, por meio do RENAJUD, a indisponibilidade do veículo, a fim de garantir a eficácia do resultado do processo no caso de procedência do pedido. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com a ressalva da indisponibilidade do automóvel. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator